Tribunal: TJDFT
Processo: 0079516-17.2011.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0079516-17.2011.8.07.0001 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: JONATAS DE JESUS FELIZARDO SILVA, MARCOS WERNER NOBRE PARREIRA, KARLOS HENRIQUE ARAUJO OLIVEIRA DESPACHO Na petição de ID n. 15950237, a Defensoria Pública noticia que as folhas 22, 24 e 26 encontram-se ilegíveis. Diante da promoção do NUGEP, ID n. 16010161, bem como das orientações deste Tribunal relacionadas à situação de pandemia do coronavírus, aguarde-se, por 60 (sessenta dias), o retorno às atividades presenciais para a devida correção. Após, certifique-se e intime-se das providências adotadas. Brasília, 14 de maio de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Presidente da 3a Turma Recursal